Tribunal: TJES
Processo: 5037268-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037268-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO VIANA DOS SANTOS
RECORRIDO: M A N DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037268-20.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DIEGO VIANA DOS SANTOS

RECORRIDO: MARCO ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA ML CONSTRUTORA – ME (MAN DA SILVA - ARTE MARCENARIA)

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DIEGO VIANA DOS SANTOS
em face da r. sentença de
ID 16176406
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais face à complexidade da matéria, por entender ser imprescindível a realização de perícia técnica.

Em síntese, a controvérsia cinge-se em apurar a
falha na prestação de serviços de marcenaria (fabricação e montagem de móveis planejados) e a consequente quantificação dos danos materiais e morais decorrentes do descumprimento contratual parcial.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A sentença de origem (ID 16176406) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais face à complexidade da matéria, por entender ser imprescindível a realização de perícia técnica.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos.

Isso porque, restou incontroverso que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços com "preço fechado" ou global, no montante de R$ 32.000,00, englobando diversos ambientes da residência do recorrente. De igual modo, resta pacificado que houve execução parcial da obrigação, remanescendo pendente a entrega e montagem de uma bicama e de parte de uma brinquedoteca.

Ocorre que, tratando-se de um contrato de valor global, sem a prévia e pormenorizada discriminação do custo unitário de cada peça de mobiliário, material, ferragens e mão de obra, a quantificação exata da parcela não executada torna-se inexequível através de mero cálculo aritmético ou análise documental.

A discrepância entre os valores apresentados pelas partes é discrepante e ilustra a complexidade da causa, haja vista que,
enquanto o recorrente pleiteia a restituição de R$ 17.535,00, lastreado num orçamento unilateral de terceiros (o que corresponde a mais de 50% do valor total do contrato, para a finalização de apenas duas peças), a parte recorrida defende que o remanescente equivale a tão somente R$ 2.700,00.

Neste cenário, o arbitramento de qualquer valor por juízo de equidade (artigo 6.º da Lei n.º 9.099/1995), desprovido de critérios técnicos apurados por um profissional habilitado, comportaria um elevado risco de promover o enriquecimento sem causa de uma das partes (vedado pelo artigo 884.º do Código Civil).

In casu,
a apuração do exato
quantum
material exige, forçosamente, a realização de prova pericial de engenharia ou contabilidade para desmembrar o projeto original e precificar, com rigor, a fração do incumprimento no âmbito do valor global inicialmente contratado.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência das Turmas Recursais é assente no sentido de que, quando a apuração do fato constitutivo do direito ou a correta fixação da indenização depender de prova técnica complexa, incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (artigo 2.º da Lei n.º 9.099/1995), impõe-se a extinção do feito.

Destarte, sendo a prova pericial o único meio idôneo e seguro para dirimir o litígio patrimonial apresentado, o reconhecimento da complexidade da causa, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/1995, é medida de rigor, devendo as partes, caso pretendam, procurar a tutela jurisdicional no juízo cível comum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)